Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA NO DECORRER DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para os fins do art. 117, V, do Código Penal, em se tratando da execução de penas alternativas, o mero comparecimento à Seção Psicossocial da VEPEMA para retirada do ofício de encaminhamento pelo apenado não constitui causa de interrupção da prescrição.

2. A participação do apenado na reunião do grupo de acolhimento e orientação da Seção Psicossocial da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, sendo tal atividade registrada como cumprimento efetivo da pena, constitui marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal.

3. Não constatada a existência de qualquer causa de interrupção da prescrição, forçosa a declaração de extinção da pretensão executória estatal.

4. Recurso conhecido e provido.